Tribunal: TJDFT
Processo: 0706441-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706441-54.2018.8.07.0001 RECORRENTE: KMON SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEI 10.931/2004. MP N° 2.170-36/2001. CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM DEMAIS ENCARGOS. NÃO VERIFICADA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. LEGALIDADE. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados em ação de revisão de cláusulas insertas em Cédula de Crédito Bancário. 1.1. Em suas razões de apelação, o recorrente sustenta: a) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, b) a nulidade da cobrança de capitalização diária de juros, c) a abusividade da cláusula de vencimento antecipado, d) o afastamento da cobrança de juros com a comissão de permanência e demais taxas, e) a aplicação da teoria da imprevisão. 2. A apelante não se enquadra no conceito de consumidor, uma vez que a pessoa jurídica não se enquadra no conceito de consumidor constante no artigo 2o da Lei no 8.078/90, pois adquiriu o financiamento bancário com o objetivo de incrementar sua atividade empresarial, não podendo ser enquadrada, nesse aspecto, como destinatária final do produto. 3. A lei autoriza a capitalização de juros na Cédula de Crédito Bancário, conforme previsto no art. 28, § 1o, inciso I, da Lei 10.931/2004, que ainda prevê a possibilidade de as partes pactuarem a periodicidade da capitalização. 3.1. A Medida Provisória 2.170-36/2001, em seu artigo 5o, autoriza, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do sistema financeiro nacional, a capitalização de juros em período inferior a um ano. 3.2. Ou seja, desde 31 de março de 2000, data da promulgação da Medida Provisória 1.963/2000, primeira edição da Medida Provisória 2.170-36/2001, é lícita a cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior a um ano. 3.3. O STJ editou a Súmula 539, segundo a qual “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. 3.4. Dessa forma, verifica-se que agiu com acerto o juízo a quo ao constatar que não há qualquer abusividade a ser declarada, uma vez que a legislação pertinente à espécie não veda a sua aplicação, e, logo, não há qualquer ilegalidade em se capitalizar juros, pois as prestações são previamente contratadas em valores fixos e o contratante tem pleno conhecimento do valor da obrigação. 4. O art. 28, § 1o, III, da Lei n. 10.931/2004 permite a pactuação de novas formas de vencimento antecipado nas Cédulas de Crédito bancário. As cláusulas conhecidas como vencimento antecipado cruzado não padecem de qualquer vício apto a ensejar sua nulidade, devendo ser respeitada a autonomia da vontade das partes. 5. Não há, na espécie, qualquer ilegalidade na cobrança da comissão de permanência, vez que isoladamente exigida, sem a cumulação de outros encargos moratórios congêneres, circunstância que se corrobora pelos extratos que se fizeram coligir. 5.1. Ademais, o laudo pericial consignou a legalidade da cobrança ao informar que não houve cumulação de comissão de permanência com multa e mora. 6. A teoria da imprevisão somente se aplica à revisão judicial de contratos quando demonstrada a ocorrência de evento imprevisível, superveniente à contratação e que onere excessivamente uma das partes contratantes, hipótese não configurada nos autos. A mera alegação de crise econômica, por si só, não possibilita a revisão contratual. 7. Apelação improvida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e ao enunciado 297 da Súmula do STJ, alegando que o caso em exame caracteriza relação de consumo, ao argumento de ser possível a mitigação da teoria finalista, bem como a adoção do critério da vulnerabilidade para a configuração da relação de consumo; b) artigos 113, 187 e 442, todos do Código Civil e aos enunciados 30 e 472, ambos do STJ, insurgindo-se contra a aplicação de juros de mora diários pelo recorrido, contra a cláusula de vencimento antecipado, bem como a aplicação da comissão de permanência cumulada com outros encargos. Assevera que as cobranças irregulares feitas pela instituição financeira recorrida caracterizam má-fé. Invoca divergência jurisprudencial em ambos os aspectos, colacionando ementas de julgados do STJ e do TJMG a título de paradigmas. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados CRISTIANO TELES FARINA, OAB/DF 53.506 e IGOR HENRIQUE MOURA DA SILVA, OAB/DF 68.392 (ID Num. 32566274 - Pág. 23). Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as veiculações no órgão oficial sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID Num. 33170489 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada afronta aos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 113, 187 e 442, todos do Código Civil, bem como quanto aos invocados dissídios pretorianos. Com efeito, a turma julgadora, ao decidir, assentou que “Ademais, não cabe a aplicação da Teoria Finalista Mitigada, eis que - embora esta amplie o conceito de destinatário final previsto no diploma consumerista, mesmo em se tratando de pessoa jurídica voltada para a atividade empresarial - isso só é possível em havendo nítida hipossuficiência técnica, econômica e jurídica em relação à outra parte, o que não se verifica na hipótese em análise” (ID Num. 29784695 - Pág. 6), que “Deste modo, não há como se admitir a presença de qualquer vício na cláusula contratual que prevê a capitalização de juros, em virtude de expressa autorização legal” (ID Num. 29784695 - Pág. 11), que “...o laudo pericial consignou a legalidade da cobrança ao informar que não houve cumulação de comissão de permanência com multa e mora. (ID 27387622)” (ID Num. 29784695 - Págs. 12 e 13), que “...não se vislumbra qualquer ilegalidade no vencimento antecipado” (ID Num. 29784695 - Pág. 14) e que “...incabível o argumento de onerosidade ou desequilíbrio excessivo na relação contratual quando o contratante tem plena ciência das cláusulas pactuadas, inclusive dos valores das prestações mensais” (ID Num. 29784695 - Pág. 16). De modo que rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1891977/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 3/11/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados da recorrente CRISTIANO TELES FARINA, OAB/DF 53.506 e IGOR HENRIQUE MOURA DA SILVA, OAB/DF 68.392. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017